Tribunal: STF
Processo: Pet 9613
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de tutela provisória cautelar para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto na origem .
    Narra-se na inicial que 
    “Os Requerentes foram fiadores em locação comercial, resolvida por Ação de Despejo e Cobrança em fase de cumprimento de sentença, mais precisamente em fase de expropriação de bens para pagamento ao credor (proc. nº 0043442-46.2019.8.26.0100 – TJSP – doc. anexo). 
    O processo iniciou-se em 06.12.2018, sendo sentenciado em 21.05.2019, com a condenação dos locatários e dos fiadores no pagamento do débito contratual, transitando em julgado em 11.06.2019. Em 24.07.2019 foi dado início ao cumprimento de sentença, objetivando-se a satisfação do crédito reconhecido.
    Em 09.03.2020 foi proferida decisão, determinado a penhora do único imóvel residencial dos fiadores-requerentes.
     […].
     Em seguida, arguiu-se a impenhorabilidade do bem, por se tratar de bem de família, nos termos de precedentes dessa Excela Corte (RE nº 605.709). 
    Contudo, em 08/06/2020 (fls. 164/167), o emérito juízo entendeu por indeferir o pedido, mantendo a penhora do bem de família, contrariando, repita-se à exaustão, a orientação correta dessa Suprema Corte. 
     Contra a r. decisão que manteve a penhora do bem de família dos fiadores de locação comercial, interpôs-se agravo de instrumento em 27/07/2020 (autos nº 2174881-24.2020.8.26.0000) que, mantendo o desrespeito à orientação dessa Excelsa Suprema Corte, manteve a penhora do único imóvel residencial dos fiadores para pagamento de débito locatício comercial […].
    Contra esta V. Decisão sacou-se Recurso Extraordinário, pleiteando a concessão de efeito suspensivo para declarar a impenhorabilidade do bem de família dos fiadores, por se tratar de locação não residencial, impedindo-se, por conseguinte, o leilão sobre imóvel, porque presentes os requisitos do artigo 1.035, § 1º do Código de Processo Civil e a Emenda Regimental STF nº 21, de 30.4.2007, publicada em 3.5.2007. 
    O recurso extraordinário FORA ADMITIDO pelo Egrégio Tribunal Paulista, cujo Eminente Presidente da Secção de Direito Privado indeferiu o efeito suspensivo por não haver àquela altura, data para o praceamento do bem. 
     Ocorre que hoje já há data para a realização dos leilões: 1ª Praça começará em 04/06/2021 às 13h30min, e terminará em 08/06/2021 às 13h30min; 2ª Praça começará em 08/06/2021 às 13h31min, e terminará em 28/06/2021 às 13h30min (fls. 458/465 dos autos de Cumprimento de sentença n.0043442-46.2019.8.26.0100), o que justifica esta medida cautelar assecuratória do resultado útil do processo principal. 
     Ante os fatos narrados e as consequências jurídicas daí decorrentes, o provimento desta Ação Cautelar, para suspender os atos expropriatórios até o julgamento do recurso extraordinário é medida de rigor [...]” (págs. 4-6 do doc. eletrônico 1).
    Requer-se, ao final 
    “[...] a SUSPENSÃO dos leilões designados, bem como a proibição da prática de qualquer ato expropriatório sobre o imóvel localizado no Estado de São Paulo, no Município de Caraguatatuba, na Av. Anchieta n.º 439, Centro, Município de Caraguatatuba/SP, CEP: 11.660-010, objeto da matrícula nº 12.165, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caraguatatuba do Estado de São Paulo (fls. 461/462 – Cumprimento de Sentença), até o julgamento do recurso extraordinário interposto e admitido e do julgamento definitivo do Tema nº 1127 por esta Excelsa Suprema Corte” (pág. 15 do doc. eletrônico 1).
    É o relatório suficiente. Decido.
    A questão dos autos retrata a possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial. 
    A concessão de medida cautelar demanda a presença de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a fumaça do bom direito e a iminência de seu perecimento.
    Entendo que, no presente caso, ambos os requisitos encontram-se preenchidos, considerando que neste Tribunal há precedentes no sentido da impossibilidade da penhora do bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. Nesse sentido:
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei n. 8.009/1990 não recepcionada pela EC n 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema n. 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 605.709/SP, Rel. Min. Rosa Weber).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.228.652-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Ressalte-se que esta Corte reconheceu a repercussão do tema, consoante se verifica da seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORABILIDADE. TEMA 295. RE 612.360. DISTINGUISHING. FIANÇA DADA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1.307.334-RG/SP, Rel. Min. Presidente). 
    Assim, nos termos do art. 995 do CPC, é medida de rigor suspender a eficácia da decisão recorrida, por estar evidenciado o risco de os requerentes virem a sofrer dano grave, de difícil reparação, consubstanciado na penhora de bem de família.
    Isso posto, preenchidos os requisitos necessários, concedo efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos do Agravo de Instrumento n.º 21748812-42.2020.8.26.0000, obstando o prosseguimento do feito executório e o leilão designado.
    Comunique-se com urgência o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator